Tribunal: TJDFT
Processo: 0705781-08.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA CONSTRITIVA INCIDENTE SOBRE O BEM. ATO ESCORREITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça sobre bem que possua ou sobre o qual tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer o desfazimento do ato ou sua inibição por meio de embargos de terceiro, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil.
2. Verificando-se que o ato constritivo incidiu sobre imóvel objeto do executado, não pertencente ao embargante, evidencia-se escorreita a medida deferida pelo juízo executante.
3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.